Tribunal: TJDFT
Processo: 0711345-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Processo no: 0711345-52.2020.8.07.0000 AI Recorrente: SALMON LUSTOSA ELVAS Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela defesa de SALMON LUSTOSA ELVAS, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo do Tribunal do Júri de Brasília (ID 15914717), que indeferiu os pedidos de nova digitalização dos autos e de que, após vista dos autos físicos para conferência da regularidade da digitalização, fosse oportunizada manifestação nos termos do art. 422, do CPP. Alega o agravante, em síntese, que o prazo para que as partes se manifestassem acerca da digitalização sequer havia escoado quando foi suspenso pela pandemia de COVID-19, além de que os autos, da maneira como estão digitalizados, não permitem manifestação na forma do art. 422, do CPP, sem prejuízo à ampla defesa e ao devido processo legal (ID 15914712). O pleito de concessão de efeito suspensivo foi indeferido em sede de Plantão Judicial pelo Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos (ID 15915818). Em 11/05/2020, o recorrente apresentou petição, informando não ter mais interesse no processamento do recurso (ID 15934004). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 574, do CPP, o direito de recorrer é disponível, admitindo, conforme prevê o art. 998, do CPC, a desistência em qualquer momento durante a tramitação do recurso. Ante o exposto, homologo a desistência formulada pelo agravante, com fundamento no art. 89, inciso XIII, do RITJDFT. Após as providências de praxe, arquive-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator